Tribunal: TJES
Processo: 5000320-12.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000320-12.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ELVIS GIOVANNI DOS REIS TESCH
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000320-12.2019.8.08.0030

RECTE.: TAM LINHAS AEREAS S/A

RECDO.: ELVIS GIOVANNI DOS REIS TESCH

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE VOO. VALORES DE HOSPEDAGEM ARCADOS PELO AUTOR. ATRASO EM FUNÇÃO DE PROBLEMAS NA MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES EXPENDIDOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. FIXAÇÃO DE PATAMAR INADEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Síntese da inicial:
O autor relata que adquir
iu
passagens aéreas para se dirigir ao seu local no estado do Maranhão. Em uma de suas viagens, voo com origem Vitória/ES e destino Teresina/PI, com conexão em Brasília/DF, foi informado de que haveria atraso em função de manutenção não programada. Dessa maneira, teve seu voo de Vitória para Brasília, que estava marcado para as 09h15min adiado para as 22h30min do mesmo dia, sob a alegação de problema técnicos na aeronave, sem ter sido garantido sua hospedagem em hotel durante a espera. Teve liberado voucher para alimentação às 12h30min e pagou hospedagem em hotel para que descansasse até a noite. Ato contínuo, teve voo até Fortaleza, onde pegaria novo voo para destino final às 13h, tendo que se hospedar na referida capital até o horário do voo final, tendo sido sua hospedagem liberada pela requerida somente às 03h40min da madrugada. Pleiteia indenização por danos morais e matérias.

2. Tese do Recorrente
: Alega que há comprovação de dano sofrido pelo recorrido, não podendo se falar em indenização por danos morais. Alega também que o
quantum
indenizatório fixado é excessivo, constituindo enriquecimento sem causa do recorrido. Alega ainda que o problema técnico na aeronave se trata de caso fortuito, imprevisível, e que seguiu a resolução 400/2016 da ANAC na reacomodação em voo imediatamente disponível. Requer a reforma da r. sentença de piso.

3. Tese do Recorrido:
Contesta as alegações afirmando que teve que custear hospedagem de seu próprio bolso, sendo devida a restituição material. Ressalta também que se trata de relação de consumo, sendo a recorrente responsável objetiva na prestação do serviço falho que causou danos e prejuízo ao recorrido. Requer a manutenção da sentença de primeiro grau.
4. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTE
, em parte, o pedido inicial, pelo que: A)
CONDENO
a requerida a pagar ao autor, o valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data; B)
CONDENO
a requerida a pagar o valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) a título de indenização por danos materiais, atualizados com juros a partir da citação e correção monetária desde o desembolso.”

5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). E
m havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, l
ogo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: "a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano".

Compulsando os autos, verifico que
restou comprovado o atraso do voo e que em razão do ocorrido o recorrido não compareceu a compromisso de trabalho na data marcada, principal motivo da viagem. Entendo que os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais são um tanto quanto genéricos. Ademais, problemas com a manutenção da aeronave se constituem como fato que configura fortuito interno, risco inerente a atividade exercida pela companhia aérea, devendo ser suportado por ela. Destarte, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços.
Portanto, descabida a alegação da recorrente, de que inexistiu dano material e moral a ser indenizado.
Ademais, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.
N
o que tange ao
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo
, entendo que há necessidade de reforma. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelo autor e com a capacidade econômica da parte, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.

Os demais elementos da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral

merecem ser mantidos, em sua totalidade, por seus próprios fundamentos.

6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para, tão somente, alterar o
quantum
fixado para a indenização por danos morais, arbitrando-o no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.